Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. TAXA DE JUROS. INPC. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS LITIGANTES. ONUS DA SUCUMBÊNCIA. INTEGRALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS DEMAIS TEMAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende evidenciar está comprovado nos autos.
3. Sendo inconteste a responsabilidade da empresa contratada pelos erros na execução do contrato para acompanhamento, fiscalização e execução de obra residencial, impõe-se a reparação dos danos materiais causados ao contratante.
3. As despesas com a prova pericial devem ser distribuídas observando-se o decaimento de cada parte no julgamento.
4. Reconhecida a ilegitimidade de um dos autores quanto ao pedido de indenização por danos materiais e sendo sucumbente quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve arcar com a totalidade das verbas de sucumbência.
5. Em sendo os autores sucumbentes em metade dos pedidos deduzidos na petição inicial, deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
6. Apelação da Ré parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Maioria.